Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701624-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTUZZA DE ALMEIDA CASTRO KAMMOUN AGRAVADO: HELSON MOVEIS PLANEJADOS EIRELI, HELSON FERRAZ DA MAIA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por SANTUZZA DE ALMEIDA CASTRO KAMMOUN contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitos de imóvel alienado fiduciariamente. A penhora foi indeferida porque demandaria a suspensão do processo por longo tempo, em razão do extenso prazo para quitação do financiamento, o que implicaria violação aos princípios da simplicidade e celeridade a que se refere a Lei n. 9.099/95. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Em exame preliminar, não reconheço a urgência da medida porque o bem encontra-se alienado fiduciariamente, o que impede sua livre venda por parte do devedor. Se mostra necessário, assim, que o devedor seja devidamente intimado para apresentar resposta ao recurso e que a decisão seja tomada de forma Colegiada. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.